Tribunal: STF
Processo: RE 113555
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
- RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO SOFRIDO EM TRANSPORTE COLETIVO, DO
QUAL RESULTOU MORTE DO PASSAGEIRO. FATO DE TERCEIRO.
IMPEDE O VERBETE 187 DA SÚMULA DO STF, POSSA O TRANSPORTADOR
ESQUIVAR-SE DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE, SE A CULPA E
PRESUMIDA E CONSTITUI RISCO EMPRESARIAL CONSAGRADO NO DIREITO
BRASILEIRO DESDE A LEI 2.681, DE 1912.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.